Tribunal: TJSP
Processo: 1033978-47.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Esbulho possessório configurado – Posse anterior exercida pela autora – Aproveitamento de perícia produzida em outra demanda de reintegração de posse, que tramitou entre as mesmas partes em polos inversos, na qual foi constatado o esbulho praticado pelo réu – Adoção da prova emprestada - Ação de reintegração de posse procedente – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Esbulho possessório configurado – Posse anterior exercida pela autora – Aproveitamento de perícia produzida em outra demanda de reintegração de posse, que tramitou entre as mesmas partes em polos inversos, na qual foi constatado o esbulho praticado pelo réu – Adoção da prova emprestada - Ação de reintegração de posse procedente – Sentença mantida – Recurso improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil – O réu apelante apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, para defender teses que considerava justas – Alegação em contrarrazões recursais afastada.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao apelante.
RECURSO IMPROVIDO.